Tribunal: TJPA
Processo: 0000606-37.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000606-37.2016.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: REGINA DO SOCORRO FELIX PINTO, ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000606-37.2016.8.14.0055

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PROCURADOR: ANTONIO TOBIAS DAS NEVES FEITOSA

APELADOS:

REGINA DO SOCORRO FÉLIX PINTO e ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS

ADVOGADA: DANIELEM FRANCI ARAÚJO DE LIMA – OAB/PA 22408

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização, condenando-o ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, em razão de óbito de recém-nascido por alegada falha no atendimento médico-hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ausência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano, a impossibilidade de concessão de pensão e a desproporcionalidade das indenizações fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora no acompanhamento do trabalho de parto, a ausência de pediatra e a falta de estrutura para reanimação neonatal imediata evidenciam o nexo causal entre a conduta do hospital municipal e o óbito do recém-nascido por asfixia perinatal;

4. É devida a pensão mensal aos pais pela morte de filho menor, em valor correspondente a 2/3 do salário mínimo até os 25 anos, e 1/3 a partir de então, até a data em que a vítima completaria 65 anos;

5. Dano moral configurado, não se mostrando excessiva a indenização fixada, de R$ 50.000,00 para cada genitor.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “A falha no acompanhamento do trabalho de parto e a ausência de estrutura adequada para reanimação neonatal configuram a responsabilidade civil objetiva do município pelo óbito de recém-nascido, gerando o dever de indenizar.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2131644/RJ, Terceira Turma, rel. min. Humberto Martins, DJe de 29/05/2025; STJ, REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 06/12/2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 26900611) prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por REGINA DO SOCORRO FÉLIX PINTO e ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS, condenando o réu ao pagamento de pensão mensal de 2/3 (dois terços) dos salários mínimos da data do óbito do recém-nascido até o momento em que este completaria 25 anos de idade e, a partir de então, reduzido para 1/3 do salário mínimo nacional, até a data em que completaria 65 anos de idade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

Nas razões recursais (Id. 26900612), o apelante arguiu a ausência de nexo causal entre a atuação dos profissionais do hospital municipal e o resultado danoso; a realização de atendimento à parturiente dentro dos padrões técnicos recomendados, com monitoramento contínuo da paciente; a não configuração de negligência ou falha grave relacionada à complicação obstétrica ocorrida; a impossibilidade de concessão de pensão; e a desproporcionalidade das indenizações fixadas. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Id. 26900618).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 27406613), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 26900581), os autores alegaram que, no dia 25/07/2015, a gestante foi internada no Hospital Municipal de São Miguel do Guamá para realização do parto e, em estado gestacional de nove meses e com pré-natal regular.

Aduziram que, apesar de apresentar 5cm de dilatação na admissão, houve negligência no acompanhamento médico, permanecendo a paciente por horas sem o devido exame e monitoramento da progressão do trabalho de parto.

Diante da insistência da parturiente por atendimento, o médico de plantão teria proferido agressões verbais e, posteriormente, utilizado força física desproporcional sobre o ventre da paciente para forçar o parto.

Após, o recém-nascido apresentou estado crítico, com asfixia grave por não ter sido observada a dilatação insuficiente e pela ausência de médico pediatra no momento do nascimento, sendo transferido para a Santa Casa de Misericórdia, em Belém, onde permaneceu internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por cinco meses, e faleceu em razão de falência múltipla dos órgãos e insuficiência respiratória decorrentes da asfixia neonatal.

A declaração de óbito (Id. 26900588) aponta como uma das causas da morte “
asfixia grave ao nascer
”.

A parte autora afirmou que o hospital municipal não dispunha de acompanhamento pediátrico, afirmação que não foi refutada pelo réu e é corroborada pela transferência do recém-nascido, em estado grave, à UTI neonatal da Santa Casa, em Belém (Id. 26900587, p. 7).

Cabe observar que, em caso de asfixia perinatal, é necessário haver equipe treinada para reanimação neonatal imediata, sob risco de irreversibilidade do quadro.

Além disso, o prontuário de Id. 26900586, p. 1, indica a falta de suficiente acompanhamento e tratamento da gestante quanto à ausência de progressão da dilatação, visto que a internação ocorreu às 8h30 do dia 25/07/2015, a paciente foi reavaliada às 19h00 e houve o parto normal às 6h03 do dia seguinte. Assim, o hiato de mais de 10 horas entre a internação e a primeira reavaliação registrada se mostra apto a evidenciar a situação de negligência.

Portanto, a partir das informações dos autos, a complicação obstétrica apresentada no caso não foi um evento fortuito, mas resultado direto da conduta omissiva do agente público e da falta de estrutura da unidade, configurando o nexo de causalidade e implicando o dever de indenizar, ante a responsabilidade objetiva do poder público (art. 37, § 6º da CF/88).

Quanto aos danos materiais, em se tratando de família de baixa renda, há presunção de auxílio mútuo entre seus integrantes, sendo devida a indenização na forma de pensão mensal pela morte de filho menor, no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que o
de cujus
completaria 25 anos de idade, momento em que se presume a constituição de núcleo familiar próprio, reduzindo-se a pensão para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos, expectativa média de vida à época. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO.
FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO.
REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ANALISADAS NA ORIGEM.

1. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso e tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito, fica prejudicada a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que é devida pensão mensal aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, havendo presunção relativa de dependência econômica dos genitores. Precedentes.

3. No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo recorrente, consta expressamente na sentença que se trata de família de baixa renda, tendo sido, inclusive, deferida a justiça gratuita em prol dos autores.

4. A reforma do acórdão para rever os valores arbitrados a título de danos morais é possível somente quando estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. Precedentes. Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(STJ, REsp 2131644/RJ, Terceira Turma, rel. min. Humbarto Martins, DJEN de 29/05/2025).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n. 525).

No caso, é inequívoco o dano moral em consequência da morte do filho recém-nascido em decorrência de omissão do poder público.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado pela sentença a título de indenização por danos morais, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao ente público certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação Cível e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença e majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026